Tribunal: TJES
Processo: 0000956-23.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000956-23.2016.8.08.0045 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SANDRO JESUS DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Águia Branca, que, ao condenar o réu Sandro Jesus dos Santos pelos crimes previstos nos arts. 129, §9º, e 146, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, fixou honorários advocatícios em favor da advogada dativa no valor de 25 URH, equivalentes, à época, a R$ 2.954,00. O recorrente pleiteia a redução do valor, por considerá-lo desproporcional à atuação da profissional no caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redução dos honorários advocatícios fixados em favor de defensora dativa, nomeada pelo juízo, quando o valor arbitrado se revela desproporcional aos atos efetivamente praticados no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação da defensora dativa se limitou à apresentação de resposta à acusação, participação em audiência de instrução e julgamento, além da apresentação de alegações finais por memoriais, não se justificando a fixação de honorários em valor elevado diante da baixa complexidade da causa.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.656.322/SC, firmou o entendimento de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pela OAB têm caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado, salvo quando resultantes de acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a OAB.

Em razão da omissão do Código de Processo Penal quanto à fixação dos honorários de defensor dativo, aplica-se por analogia o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015, que autoriza o arbitramento por equidade, observados critérios como o grau de zelo, a natureza da causa, o trabalho efetivamente desenvolvido e o tempo despendido.

A fixação da verba em R$ 2.954,00 mostrou-se desproporcional, sendo razoável e motivada a sua redução para R$ 800,00, conforme os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode, motivadamente, reduzir o valor dos honorários arbitrados em favor de defensor dativo, quando verificar desproporcionalidade entre os atos praticados e a quantia fixada, com base na apreciação equitativa prevista no art. 85 do CPC/2015.

As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, salvo quando pactuadas por acordo com o Poder Público e a Defensoria Pública, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.656.322/SC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §9º, 146 e 69; Lei nº 11.340/06; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º; CF/1988, art. 96, I, e art. 125, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.656.322/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 11.04.2018 (tema repetitivo); TJES, Apelação Criminal nº 0006012-51.2016.8.08.0008, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 21.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000956-23.2016.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SANDRO JESUS DOS SANTOS
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000956-23.2016.8.08.0045 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SANDRO JESUS DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Águia Branca, que condenou o réu Sandro Jesus dos Santos como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, e artigo 146, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos moldes da Lei n. 11.340/06 e arbitrou honorários advocatícios em favor da advogada dativa.

Nas razões recursais, a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo requer a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Pois bem.

Pleiteou o Estado do Espírito Santo a redução do valor arbitrado, por entender o montante desproporcional.

Ao prolatar a r. sentença, o douto Magistrado condenou o réu, fixando-lhe pena privativa de liberdade e arbitrou honorários em favor da Dra. Analú Capácio Cuerci (OAB/ES nº 19.308) no valor de 25 (vinte e cinco) URH, sendo equivalente, à época da prolação da sentença, ao valor de R$ 2.954,00 (dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais).

Considerando, no caso concreto, que a atuação da defensora dativa consistiu na apresentação de resposta à acusação, participação em audiência de instrução e julgamento e apresentação de alegações finais em forma de memoriais, há desproporcionalidade no
quantum
arbitrado pelo MM. Juiz.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.656.322/SC (representativo de controvérsia), estabeleceu-se a tese segundo a qual “
1ª)
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;
2ª)
Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;
3ª)
São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.
4ª)
Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República
”.

Ao arbitrar os honorários, em regra, e conforme o entendimento firmado nesta Primeira Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC/2015. TABELA DA OAB/ES NÃO VINCULA ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador (Precedentes). Diante da baixa complexidade da causa patrocinada, conclui-se por reduzir os honorários fixados em favor do defensor dativo por sua atuação no presente feito. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0006012-51.2016.8.08.0008, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 21/03/2024).

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogada nomeada pelo juízo (cuja verba será arcada pelo Estado), e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Sendo assim, levando em conta os direcionamentos normativos já citados, ante o zelo demonstrado pelo profissional, bem como, pela natureza da causa, motivada está a não aplicação da Tabela da OAB.

Passo, então, à reanálise da verba honorária devida.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), reduzo o arbitramento outrora realizado e condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
800,
00 (
o
itocentos
reais)
, em favor da Dra. Analú Capácio Cuerci, OAB/ES nº 19.308, advogada nomeada para patrocinar a defesa do menor em primeiro grau.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE PROVIMENTO,
para reduzir os honorários advocatícios arbitrados em favor da defensora dativa nomeada pelo juízo.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)